Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703214-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RONALDO ALFREDO DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada em desfavor de RONALDO ALFREDO DOS REIS, processo n. 0705998-98.2021.8.07.0001, na qual determinou convolar o feito em ação de conhecimento, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 112741181 dos autos de origem): "1. Indefiro o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça, porquanto não vislumbro presentes os requisitos dispostos no art. 189, do CPC. Dessa forma, descadastro, neste ato, o segredo de justiça em relação ao feito. 2. Prosseguindo, retifico, neste ato, o valor da causa para R$ 23.284,22, conforme petição de ID 112728062. 3. Ademais, fica o autor intimado a convolar o feito em ação de conhecimento, porquanto não consta assinatura do réu no Aditivo de Renegociação de ID 84610588, não se configurando o documento em título de obrigação certa, nos termos do art. 783 do CPC. Registre-se que não é possível o posterior preenchimento para convalidação do título, uma vez que o requisito da executividade deve estar comprovado quando do ajuizamento da ação executiva, sob pena de se constituir em vício insanável com o consequente indeferimento da inicial, em beneficio e privilegio da segurança jurídica. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Inconformada, o exequente recorre. Aduz que se trata originalmente de ação de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, cujo bem alienado não foi localizado para ser apreendido, por isso pleiteou a conversão da ação em execução. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois equivocada. Diz que o título está assinado digitalmente, com autenticação, por isso revestido de eficácia executiva. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 32413057. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator